Tribunal: TJES
Processo: 5006220-17.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006220-17.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ AMORIM e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EPIS. DANO MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual o juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos réus por acidente de trabalho que resultou na perda da visão do olho esquerdo do autor, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre o Município e o SAAE pelo acidente de trabalho; (ii) verificar se houve culpa exclusiva da vítima ou rompimento do nexo de causalidade; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão mensal; (iv) determinar se é possível o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho envolvendo servidor público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o evento lesivo.

4. O vínculo formal do servidor com o Município de São Mateus, aliado à atuação funcional em benefício do SAAE, ainda que sem formalização de termo de cessão, impõe a responsabilização solidária de ambos os entes públicos.

5. A simples disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não exime os réus de responsabilidade, sendo imprescindível a fiscalização contínua e efetiva de seu uso, o que não se demonstrou nos autos.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada, diante da comprovação de negligência dos réus quanto ao dever de fiscalização e à prevenção dos riscos inerentes à atividade.

7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução ou majoração.

8. O valor da pensão mensal vitalícia, correspondente a 25% do rendimento do autor, encontra respaldo no laudo pericial que atestou a redução parcial da capacidade laborativa, sendo indevido o argumento de que seria exigida incapacidade total.

9. É cabível a opção pelo pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, desde que demonstrada a viabilidade econômica do devedor e a razoabilidade do valor, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos do Município de São Mateus e do SAAE desprovidos. Recurso de Luiz Amorim parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade civil por acidente de trabalho envolvendo servidor cedido informalmente é solidária entre o ente cedente e o cessionário.

2. A mera entrega de EPIs sem fiscalização efetiva de seu uso não afasta a responsabilidade do empregador público.

3. É válida a fixação de pensão mensal proporcional à redução da capacidade laborativa, mesmo que parcial.

4. É possível o pagamento da pensão mensal em parcela única, desde que requerida pelo credor e verificada a viabilidade no caso concreto.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 533, caput.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, AgInt no AREsp nº 1633441/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.987.699/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022;

TJES, APL nº 0005703-35.2009.8.08.0021, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.11.2020, pub. 01.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento aos apelos interpostos pelo Município de São Mateus e SAAE de São Mateus, e conferir parcial provimento ao recurso interposto por Luiz Amorim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LUIZ AMORIM, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença (ID 14368653) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por LUIZ AMORIM em face do Município de São Mateus e SAAE de São Mateus, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia, em razão de acidente de trabalho.

Em suas razões recursais (ID 14368655), o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
aduz, em síntese: I) ausência de conduta comissiva ou omissiva de sua parte, não havendo nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o acidente sofrido pelo autor; II) fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e orientação quanto ao uso, sendo a negligência do autor ao não utilizar os equipamentos a verdadeira causa do acidente; III) inexistência de incapacidade laboral permanente que justifique a condenação ao pagamento de pensão mensal, visto que o autor foi afastado por apenas 30 dias de suas atividades; IV) ausência de comprovação técnica pericial específica quanto ao dano estético alegado; V) excesso no valor arbitrado a título de danos morais, devendo ser reduzido por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente irresignado, o apelante
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(ID 14368657) aduz, em síntese: I) sua ilegitimidade passiva, vez que o vínculo estatutário permanece com o Município, que não formalizou a cessão por meio de um termo específico; II) inexistência de nexo de causalidade, porquanto os EPIs foram devidamente fornecidos e o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima; III) é inviável a fiscalização ininterrupta do uso dos EPIs, sob pena de inviabilizar a prestação de serviço público; IV) o pensionamento é indevido, pois a perda parcial da visão não gerou incapacidade laboral permanente; V) na remota hipótese de não acolhimento das teses anteriores, requer a redução do quantum indenizatório, por se tratar de valores exorbitantes e desproporcionais.

Por sua vez o apelante
LUIZ AMORIM
(ID 14368660) insurge-se em face da r. sentença, aduzindo em síntese: I) os valores fixados para os danos morais e estéticos são manifestamente insuficientes e não refletem a real extensão dos prejuízos suportados, nem a gravidade das sequelas; II) a pensão mensal vitalícia fixada em R$ 280,27 não assegura os meios necessários para sua subsistência, sendo desproporcional à extensão das lesões e à redução de sua capacidade laborativa; III) oi indevidamente negado o direito de optar pelo recebimento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil; IV) requer a majoração das indenizações para R$ 100.000,00 por danos morais, R$ 50.000,00 por danos estéticos, bem como a pensão mensal em valor equivalente a dois salários mínimos, com pagamento em parcela única.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 14368665, 14368668 e 14368670, pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006220-17.2022.8.08.0047

APELANTE: LUIZ AMORIM, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: LUIZ AMORIM, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LUIZ AMORIM, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença (ID 14368653) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por LUIZ AMORIM em face do Município de São Mateus e SAAE de São Mateus, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia, em razão de acidente de trabalho.

Em suas razões recursais (ID 14368655), o apelante
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
aduz, em síntese: I) ausência de conduta comissiva ou omissiva de sua parte, não havendo nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o acidente sofrido pelo autor; II) fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e orientação quanto ao uso, sendo a negligência do autor ao não utilizar os equipamentos a verdadeira causa do acidente; III) inexistência de incapacidade laboral permanente que justifique a condenação ao pagamento de pensão mensal, visto que o autor foi afastado por apenas 30 dias de suas atividades; IV) ausência de comprovação técnica pericial específica quanto ao dano estético alegado; V) excesso no valor arbitrado a título de danos morais, devendo ser reduzido por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente irresignado, o apelante
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(ID 14368657) aduz, em síntese: I) sua ilegitimidade passiva, vez que o vínculo estatutário permanece com o Município, que não formalizou a cessão por meio de um termo específico; II) inexistência de nexo de causalidade, porquanto os EPIs foram devidamente fornecidos e o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima; III) é inviável a fiscalização ininterrupta do uso dos EPIs, sob pena de inviabilizar a prestação de serviço público; IV) o pensionamento é indevido, pois a perda parcial da visão não gerou incapacidade laboral permanente; V) na remota hipótese de não acolhimento das teses anteriores, requer a redução do quantum indenizatório, por se tratar de valores exorbitantes e desproporcionais.

Por sua vez o apelante
LUIZ AMORIM
(ID 14368660) insurge-se em face da r. sentença, aduzindo em síntese: I) os valores fixados para os danos morais e estéticos são manifestamente insuficientes e não refletem a real extensão dos prejuízos suportados, nem a gravidade das sequelas; II) a pensão mensal vitalícia fixada em R$ 280,27 não assegura os meios necessários para sua subsistência, sendo desproporcional à extensão das lesões e à redução de sua capacidade laborativa; III) oi indevidamente negado o direito de optar pelo recebimento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil; IV) requer a majoração das indenizações para R$ 100.000,00 por danos morais, R$ 50.000,00 por danos estéticos, bem como a pensão mensal em valor equivalente a dois salários mínimos, com pagamento em parcela única.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 14368665, 14368668 e 14368670, pelo desprovimento do recurso adverso.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada por Luiz Amorim em face do Município de São Mateus e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em razão de acidente de trabalho.

A controvérsia fática reside na perda irreversível da visão do olho esquerdo do autor, ocorrida em 23 de junho de 2022, enquanto operava uma roçadeira.

A sentença de primeira instância, em análise das provas produzidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e de pensão mensal vitalícia.

Inconformadas, as três partes interpuseram recursos de apelação, pleiteando a reforma da decisão, cada qual em sua tese.

A sentença impugnada reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos entes públicos, que deixaram de fiscalizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e o dano causado ao autor, caracterizando, assim, a responsabilidade objetiva dos réus, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e pensão mensal vitalícia em R$ 280,27 (duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do rendimento mensal do autor, rejeitando, contudo, o pedido de pagamento da pensão em parcela única.

Analisando atentamente o caderno processual, nota-se que as apelações dos réus buscam afastar a condenação sob argumentos de ilegitimidade passiva, inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

A apelação do Município de São Mateus alega que a responsabilidade seria do SAAE, por ser o ente que efetivamente utilizava os serviços do autor. Por sua vez, o SAAE argumenta que a cessão do servidor não foi formalizada por um termo e que a responsabilidade permaneceria com o Município, além de defender que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, que supostamente não utilizou os EPIs corretamente.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelos recorrentes, suas teses, no entanto, não se sustentam.

Na espécie, o vínculo jurídico-administrativo do autor, servidor público municipal, é com o Município de São Mateus, que o nomeou e o cedeu ao SAAE, ainda que sem a celebração do necessário termo de cessão. O SAAE, por sua vez, é a autarquia municipal que de fato se beneficiava da mão de obra autoral, e tinha o dever de zelar pela segurança de sua atividade.

A responsabilidade do Estado, em sentido amplo, é de natureza objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Fixadas tais premissas, a cadeia de comando, que leva o servidor do Município ao SAAE, não afasta a responsabilidade de ambos, que agiram em conjunto para a execução de um serviço público, uma vez que o dano sofrido foi decorrente da atividade, de modo que a falha no dever de segurança deve ser atribuída a ambos os entes, especialmente em razão da irregularidade da cessão realizada, sem que fosse formalizado o ato administrativo respectivo, o que consubstancia a responsabilidade solidária.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, a responsabilidade civil do cedente e do cessionário é solidária.

Mutatis mutandis:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CIVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA . RECURSO DO ESTADO. ACIDENTE E CAUSA INCONTROVERSOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE REDUZIDOS. RECURSO DO AUTOR . VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS PA
R
CIALMENTE PROVIDOS.

1
Embora o veículo estivesse cedido ao Município de Cachoeiro do Itapemirim ele continuava sendo de propriedade do Estado, o que o torna responsável pelos danos causados pelo veículo oficial
.

2 - Não há controvérsia acerca da existência do acidente de trânsito e do fato que este teve como causa a realização de uma ultrapassagem em local proibido pela condutora do veículo de propriedade do Estado/Requerido, que à época estava cedido ao Município de Cachoeiro de Itapemirim.

3 - Os transtornos, o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes do acidente ultrapassam os meros aborrecimentos, posto que além dos notórios inconvenientes decorrentes de um acidente de trânsito, o Autor suportou uma grave lesão no tórax, tendo que se submeter a uma internação hospitalar e a uma cirurgia.
[...]

(TJ-ES - APL: 00057033520098080021, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

Ademais, as alegações de culpa exclusiva da vítima e de inviabilidade de fiscalização constante não prosperam.

Como cediço, a mera disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não é suficiente para eximir o empregador de sua responsabilidade, sendo imprescindível o cumprimento do dever de cuidado mediante a fiscalização efetiva da utilização dos referidos equipamentos.

As provas constantes dos autos, inclusive a contestação apresentada pelo SAAE, evidenciam a ausência de fiscalização adequada, o que, por si só, configura negligência por parte dos réus.

Com efeito, a alegação de que o objeto teria "passado por baixo da viseira" revela risco inerente à atividade desempenhada, o qual deveria ter sido previamente previsto e devidamente mitigado por meio do acompanhamento contínuo do trabalhador — o que, no caso concreto, não se verificou. Assim, afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, permanecendo íntegro o nexo de causalidade.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça corrobor o entendimento de que a simples disponibilização dos EPIs não é suficiente para eximir o empregador de responsabilidade,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . FUNCIONÁRIA. CILINDRO ELÉTRICO DE MASSAS. ESMAGAMENTO DE DEDOS, COM AMPUTAÇÃO E FRATURA. EPI E SEGURANÇA NO TRABALHO . FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR . SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS FACTUAIS DELINEADOS NA ORIGEM.

1 . A responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando, na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, é subjetiva. Entretanto, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.

2. Não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) quando o acolhimento do especial dispensa a alteração do contexto fático do acórdão recorrido.

3. Na hipótese, a
origem afirmou expressamente que os EPIs fornecidos não tinham o condão de evitar o dano e que habitualmente eram descumpridas as normas de segurança, bem como nunca houve treinamento específico no manejo da máquina industrial, nem sequer fo
rnecimento de seu respectivo manual de instruções.

4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1633441 RS 2019/0362734-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus e a existência dos danos e do nexo causal.

No que tange aos valores indenizatórios, tampouco merecem trânsito as irresignações.

O montante fixado pelo Juízo a quo — R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos — revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão sofrida, a condição socioeconômica das partes e os objetivos compensatório e pedagógico inerentes à reparação civil.

Quanto ao valor da pensão mensal, estipulado em 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração percebida pelo autor, verifica-se sua adequação ao laudo pericial constante nos autos, o qual atestou a redução da capacidade laborativa na mesma proporção.

Ressalte-se que a alegação de que a concessão de pensão pressupõe incapacidade total e permanente não encontra respaldo no artigo 950 do Código Civil, que exige, tão somente, a existência de diminuição ou incapacidade para o exercício do trabalho.

Com efeito, a única insurgência que merece prosperar é o pleito autoral quanto à forma de pagamento da pensão em parcela única.

Ressalte-se que referida possibilidade encontra amparo no disposto no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil e no
caput
do artigo 533 do Código de Processo Civil, dos quais se extrai a conclusão de que a opção entre a constituição de capital ou o pagamento imediato da indenização cabe exclusivamente ao ofendido, constituindo uma faculdade do credor, e não do devedor.

Deveras, não se desconhece o entendimento firmado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no no sentido de que “
a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez,
não deve ser interpretada como direito absoluto da parte
, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína”
. (STJ- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Sendo assim, inexistindo óbice quanto à capacidade financeira dos devedores, e levando-se em conta o valor reduzido da parcela devida, fixada em R$ 280,27 (duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) mensais, o recurso do autor deve ser parcialmente provido, para acolher o pedido no sentido de aplicação do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil. Tal montante deverá corresponder à soma do valor mensal da pensão, multiplicado pelo número de meses relativos à expectativa de sobrevida do autor até a idade de setenta e cinco anos e meio, conforme os dados estatísticos de expectativa de vida do brasileiro, divulgados pelo IBGE, à época do acidente.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento aos apelos interpostos pelo Município de São Mateus e SAAE de São Mateus, e conferir parcial provimento ao recurso interposto por Luiz Amorim, apenas para determinar que o pagamento da pensão vitalícia seja realizado em parcela única.

Atento ao desprovimento dos recursos
Município de São Mateus e SAAE de São Mateus
, majoro os honorários devidos por este para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,
Luiz Amorim, Município de São Mateus e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, ver reformada a sentença que, em sede de ação indenizatória por acidente de trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O eminente Relator negou provimento aos apelos d
e

Município de São Mateus
e d
e

SAAE
,
bem como
conferiu parcial provimento ao recurso de
Luiz Amorim
, unicamente para determinar que o pagamento da pensão vitalícia seja efetuado em parcela única.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem acompanhar integralmente o voto proferido pelo culto Relator
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade solidária dos entes públicos pelo acidente de trabalho que vitimou o autor, a existência de nexo causal ante a alegada culpa da vítima, e, por fim, a adequação dos valores indenizatórios e da forma de pagamento da pensão.

Inicialmente, alinho-me à posição de que a responsabilidade solidária entre o
Município de São Mateus
e a autarquia
SAAE
está devidamente configurada.

A despeito da ausência de formalização do ato de cessão do servidor, é fato incontroverso que a autarquia se beneficiava diretamente da força de trabalho, recaindo sobre ambos os entes o dever de zelar pela integridade física.

A cadeia de comando, como bem pontuado pelo eminente Relator, não tem o condão de afastar a responsabilidade de nenhum dos entes.

Se as pessoas jurídicas de direito público deixaram de fiscalizar a jornada de trabalho do servidor, incorrem na culpa
in vigilando
.

Ademais, no que tange à alegação de culpa exclusiva da vítima, concluo que os entes públicos não se desincumbiram do ônus de comprovar a excludente de responsabilidade.

Conforme salientado no brilhante voto condutor, a mera disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não exime do dever de fiscalizar o uso efetivo e contínuo.

A falha no dever de vigilância, a meu sentir, é patente e constitui o nexo de causalidade direto com o dano sofrido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. EPEIS FORNECIDOS . AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[ ...]
assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente
.[...]” (AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) 2.
No caso dos autos, em que pese ter fornecido os EPIs ao autor, a Municipalidade demandada não comprovou que exerceu fiscalização para o uso das proteções pelo trabalhador, denotando que tem responsabilidade no evento danoso por ele experimentado e deve indenizá-lo por danos morais, conforme orienta a jurisprudência deste órgão fracionário
. 3. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos autorais, a fim de condenar o Município de Santa maria de Jetibá no pagamento de danos morais ao recorrente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n . 113/2021. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004179420208080056, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Com relação aos valores indenizatórios e à pensão fixada, os montantes arbitrados na origem e mantidos pelo eminente Relator exsurgem adequados à extensão do dano e aos parâmetros estabelecidos por esta Corte, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR.
PERDA DA VISÃO. DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Conforme entendimento do STF, “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.” (ARE 868610 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015) . 2. Da análise dos autos, observa-se que o apelado perdeu a visão em razão da conduta desidiosa do hospital público. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais – único ponto impugnado pelo apelante -, não vejo como alterar a sentença recorrida. 3 .
O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa e estar condizente com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021155920198080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Acolho, igualmente, o único ponto de reforma da sentença, para que se faculte ao autor o recebimento da pensão em parcela única, direito que lhe é assegurado pelo parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

Logo, evidenciada a responsabilidade dos réus, bem como o nexo de causalidade com o dano ao autor, impõe-se a manutenção dos fundamentos esposados pelo nobre Relator.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para
negar provimento aos recursos interpostos pelo
Município de São Mateus
e pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAAE
, bem como
dar parcial provimento ao recurso de Luiz Amorim
, nos exatos termos propostos.

É como voto.